Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-68.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. Demonstrada a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de homicídio, deve ser mantida a procedência da pretensão deduzida na representação. Incabível o acolhimento da tese defensiva de excludente de culpabilidade, porquanto evidenciado que o jovem agiu com dolo, ao atingir a vítima com uma faca, em local de alta letalidade, em cenário em que poderia ter adotado conduta diversa, assumindo o risco do resultado morte. Por igual razão, inviável o pedido de desclassificação da conduta para ato infracional análogo a lesão corporal seguida de morte. Diante da gravidade concreta da infração praticada, bem como das condições pessoais e sociais do representado, a medida socioeducativa de internação revela-se proporcional e razoável.